Tribunal: STJ
Processo: 0143646-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998739 - MS (2025/0143646-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JESSICA DAIANE DIAS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. A Corte estadual entendeu que há elementos suficientes indicando o envolvimento da ora
agravante com grupo criminoso, tendo como fundamento não só a expressiva quantidade de
droga apreendida (50kg de maconha), assim como
do delito.
modus operandi
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam o envolvimento da agravante com grupo criminoso voltado
notadamente ao tráfico interestadual de drogas, o que impede a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
6.
A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que
justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A indicação de
envolvimento com grupo criminoso impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006".
Documento eletrônico VDA49506857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: aaf5d130-b854-496d-a437-0ac451b247a2

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.249/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR Esp 2.211.050/SP, Rel.
11/3/2025
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: aaf5d130-b854-496d-a437-0ac451b247a2

AgRg no HABEAS CORPUS No 998739 - MS (2025/0143646-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JESSICA DAIANE DIAS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
2. A Corte estadual entendeu que há elementos suficientes indicando o envolvimento da ora
agravante com grupo criminoso, tendo como fundamento não só a expressiva quantidade de
droga apreendida (50kg de maconha), assim como
do delito.
modus operandi
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão
habeas corpus
criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA48205256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:29
Código de Controle do Documento: 154d09b8-2510-435e-8ff1-e9b4f648d239

5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em
elementos concretos que indicam o envolvimento da agravante com grupo criminoso voltado
notadamente ao tráfico interestadual de drogas, o que impede a revisão das conclusões das
instâncias ordinárias em sede de
.
habeas corpus
6.
A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que
justificam a negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A indicação de
envolvimento com grupo criminoso impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.249/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR Esp 2.211.050/SP, Rel.
11/3/2025
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
JESSICA DAIANE DIAS PEREIRA
decisão do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente o
, por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
A defesa insiste no cabimento do tráfico privilegiado, porquanto preenchidos os
requisitos legais e ausente fundamento idôneo - constante do acórdão impugnado - para negar o
benefício.
Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja aplicada a causa
de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e abrandado o regime prisional.
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA48205256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:29
Código de Controle do Documento: 154d09b8-2510-435e-8ff1-e9b4f648d239

Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
No caso, o Tribunal de origem afastou o privilégio sob a seguinte motivação:

"In casu, conclui-se do contexto fático e das provas coletadas no curso da ação penal
que os rés praticaram o delito com envolvimento de terceiros encarregados de
preparar os entorpecentes no compartimento oculto do automóvel que viajaram, vez
que um indivíduo foi até o hotel onde se hospedaram, pegou o veículo e o devolveu
horas depois, já carregado com a droga, além de coordenar o local, data e modo de
fugir, fornecer cerca de R$ 2.000,00 para as despesas de viagem, o que, por óbvio,
pressupõe as suas adesões, mesmo que provisória, em grupo criminoso destinado, no
caso, à mercancia" 9(e-STJ, fls. 601-602).

Como se verifica, a Corte de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado
apontando circunstâncias idôneas que evidenciam ao envolvimento da agravante com o grupo
criminoso, notadamente organizado para o transporte de uma grande quantidade de substâncias
entorpecentes. Portanto, além da expressiva quantidade de droga, foi destacado também o modus
do delito que comprovam a inserção da agente em atividade criminosa organizada.
operandi
Logo, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas –
enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas
corpus.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006.
RECONHECIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo
em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia, hipóteses
não verificadas no caso concreto.
2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que
admite o reconhecimento da majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a origem estrangeira da
substância ilícita, ainda que não haja prova direta da transposição de fronteiras.
Documento eletrônico VDA48205256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:29
Código de Controle do Documento: 154d09b8-2510-435e-8ff1-e9b4f648d239

3. No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343
/2006, o afastamento da minorante decorreu da análise dos elementos fático-
probatórios dos autos, demonstrando a dedicação do agravante à atividade criminosa.
A decisão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que considera a
elevada quantidade (102kg de maconha), a forma de acondicionamento da droga,
bem como a utilização de veículos batedores em região de fronteira, como fatores
aptos a justificar a negativa do benefício.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 981.249/PR, relator Ministro
julgado em
, DJEN de
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
11/3/2025
.)
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS ADICIONAIS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria
do Ministro João Otávio de Noronha, em
, decidiu que a natureza e a
9/6/2021
quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente
valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de
outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à
atividade criminosa ou a integração à organização criminosa.
2. No caso dos autos, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada não só pela
consideração da quantidade de drogas apreendidas - 101,5 kg de cocaína -, mas
também em razão do modus operandi do crime, tratando-se de tráfico praticado por
organização criminosa no interior do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
3. Nesse contexto, a revisão desse entendimento para fazer incidir a causa especial de
diminuição no patamar de 2/3, como reclama a defesa, demandaria, necessariamente,
amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda
evidência, é incompatível com a via eleita (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, relator Ministro
, julgado em
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma
, DJe de
.)
5/3/2024
8/3/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:29
Código de Controle do Documento: 154d09b8-2510-435e-8ff1-e9b4f648d239

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.739 / MS
Número Registro: 2025/0143646-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003364520208120017 3364520208120017
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JESSICA DAIANE DIAS PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: LEIA DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JESSICA DAIANE DIAS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA49501161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: aef1c89e-3bb3-41f8-94b1-157bbb07c31c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: aef1c89e-3bb3-41f8-94b1-157bbb07c31c